Tribunal: TJMT
Processo: 0006243-33.2019.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006243-33.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Carlos Pereira da Silva, vulgo "Baby" (APELADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 962.434.652-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.899.231-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006243-33.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS PEREIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA BRANCA – DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUMENTO DA FRAÇÃO ATINENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – CABIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE, COM A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O emprego de arma branca na prática do roubo é circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal, permitindo
o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Diante da existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de reincidência, mostra-se adequada o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto).

A condição de multirreincidente e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006243-33.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte,
que condenou Carlos Pereira da Silva à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, busca o apelante o recrudescimento da pena-base em razão da utilização de arma branca no cometimento do crime, e o aumento da fração atinente à agravante da reincidência, diante da pluralidade de condenações definitivas em desfavor do réu, com a consequente fixação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006243-33.2019.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Carlos Pereira da Silva,
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 11h27min, no bar ao lado do supermercado Explosão, localizado na Av. Belo Horizonte, Bairro Vila Nova, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca em face de PAULO SÉRGIO DA SILVA, 01 (uma) motocicleta Yamaha/YS150 FAZER ED, cor preta, placa NPL2763/MT, avaliada em R$ 5.000,00 (fls. 41), pertencente à vítima antes referida.

Consoante se apurou, na data dos fatos o indiciado pediu à vítima e à testemunha João da Cruz de Souza Sobrinho que lhe pagassem uma dose de pinga, o que foi atendido.

Na sequência, o denunciado pediu que elas lhe pagassem cerveja e, diante da recusa, sacou uma faca da cintura e anunciou o assalto, dizendo a PAULO SÉRGIO que ia levar a motocicleta dele.

João da Cruz tirou a chave da ignição da motocicleta e PAULO SÉRGIO tentou impedir o denunciado de subir no veículo, mas ele passou a proferir ameaças, dizendo que ia matá-los caso não entregassem a chave.

O denunciado somente não consumou o roubo porque houve a intervenção de terceiros, que o detiveram até a chegada da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante delito, ainda em posse da arma branca”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado e, ao dosar a sua pena, assim fundamentou:

“Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é reincidente, eis que possui condenação transitada em julgado no dia 29.05.2015 pelo crime de furto – autos nº 1878-39.2014.811.0049. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são neutras. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de uma circunstância judicial é desfavorável, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença de agravante de reincidência, visto que possui condenação transitada em julgado no dia 28.11.2016 pelo crime de furto nos autos nº 122-29.2013.811.0049, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, tornando-a provisoriamente em 05 anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1⁄2 (metade), levando em conta o iter criminis percorrido, fixando-a provisoriamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Nos termos do enunciado da súmula 269, do STJ, estabeleço o regime inicial no semiaberto”.

Destaque-se, inicialmente, que a irresignação ministerial restringe-se às duas primeiras fases da dosimetria da pena, porquanto, a seu entender,
a pena-base
do réu deve ser
recrudescida em razão da utilização de arma branca no cometimento do crime, e o aumento da fração atinente à agravante da reincidência, diante da pluralidade de condenações definitivas em desfavor do réu.

O recurso deve ser provido.

A vítima Paulo Sérgio da Silva declarou, em juízo, que
“estava em um bar bebendo com seu colega, João da Cruz, momento em que Carlos chegou e pediu que lhe pagassem uma dose de bebida alcoólica. Que, juntamente com seu colega, pagou a bebida. Que, após, novamente Carlos pediu que lhe pagassem uma cerveja, tendo o depoente respondido negativamente e, diante disso, Carlos reiterou o pedido, advertindo que, caso não lhe pagassem a bebida, levaria a moto de Paulo.
Que Carlos estava em posse de uma faca
e foi em direção à motocicleta, cuja chave estava na ignição. Que João da Cruz conseguiu retirar a chave da ignição antes que o acusado a pegasse.
Que Carlos sentou na moto com a faca e ameaçou a vítima e seu colega
. Que populares viram a situação e conseguiram fazer com que Carlos parasse, o atingindo com um pedaço de madeira. Que, na sequência, a guarnição policial chegou”
(áudio id. 135145814).

O informante, João da Cruz, confirmou o emprego da arma branca na prática do crime, ao relatar que
“Carlos chegou sozinho e, mostrando
estar em posse de uma faca
, pediu que lhe pagassem uma cerveja, caso contrário levaria a moto de Paulo. Que disse que não pagaria bebidas a Carlos, momento em que este foi até a motocicleta e subiu nela, todavia,
não empreendeu fuga porque o depoente conseguiu tirar a chave da ignição antes
.
Que ao longo desses momentos Carlos estavam em posse da faca
. Que o acusado foi interrompido por populares”
(áudio id. 135145814).

Portanto, conclui-se que o apelante se utilizou da arma branca que portava para intimidar as vítimas, autorizando maior reprovação da conduta praticada por ele, com a negativação das circunstâncias do crime.

Em reforço, trago à colação os seguintes julgados:

[...] Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado. No caso, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da básica a título de culpabilidade, pois o emprego de arma branca na senda criminosa demonstra maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu. [...]
(HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] A fundamentação adotada pelas instâncias de origem encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual “o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem”
(HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). [...] (AgRg no HC 525.844/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Desse modo, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu – devidamente reconhecidos pelo juízo em razão dos autos n. 1878-39.2014.811.0049 – e as circunstâncias do crime – emprego de arma branca –, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, também comporta acolhimento a pretensão de aumento da fração atinente à agravante da reincidência.

Além da condenação definitiva oriunda dos autos n. 122-29.2013.811.0049 – reconhecida pelo juízo –, o acusado possuía contra si, na data do fato, outras duas condenações transitadas em julgado, referentes às ações penais n. 945-32.2015.811.0049 [pena de 5 anos e 9 meses pelo crime de roubo, com trânsito em julgado em 21-3-2016] e n. 1731-47.2013.811.0049 [pena de 3 anos pelo crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 16-12-2014], razão pela qual aplico a fração de aumento em 1/4 (um quarto), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantendo o reconhecimento da tentativa no patamar de 1/2 (metade), fica a reprimenda definitiva do réu readequada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Por fim, há ainda a necessidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, como requer o apelante.

Não ignoro o teor da Súmula n. 269 do Tribunal da Cidadania, nem, tampouco, o da Súmula n. 719 do STF, segundo a qual
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”
.

Contudo, na situação em análise, entendo que, não obstante a reprimenda final imposta ser inferior a quatro anos, a condição de multirreincidente – três condenações definitivas –, aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, são mais que suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do CP.

Este, aliás, é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Sendo a paciente multirreincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie
. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 610.605/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Sexta Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que a existência de condenações anteriores transitadas em julgados pode macular os antecedentes, a personalidade e a conduta social do paciente, desde que não ocorra bis in idem.

2. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existe circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, como ocorre in casu
.

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.

4. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 419.058/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Quanto ao pleito de fixação da verba honorária – requerido pelo defensor dativo em contrarrazões –, o artigo 303, § 3º, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94”
.

Já o art. 305, I, da CNGC/MT preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais”.

Denota-se que a verba honorária fixada em favor do Defensor Dativo foi para patrocinar os interesses de Carlos Pereira da Silva, não havendo qualquer limitação à atuação em primeiro grau de jurisdição.

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância [10 URH] já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como ocorreu [apresentação de contrarrazões], razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes desta Câmara, da Relatoria do Des. PAULO DA CUNHA: 0001182-25.2016.8.11.0019, julgado em 09/07/2019; 0000845-56.2017.8.11.0098, julgado em 25/06/2019; e 0000885-54.2006.8.11.0088, julgado em 11/06/2019.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para recrudescer a pena-base do réu e aumentar a fração atinente à agravante da reincidência, readequando a sua pena definitiva para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no
regime fechado
, além do pagamento de
8 (oito) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Com o trânsito em julgado, fica o juízo de origem responsável pela expedição do mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime fechado, bem como pelas anotações e comunicações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022